Tribunal: TJBA
Processo: 0000417-31.2011.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000417-31.2011.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Advogado(s)
:

APELADO: Rita de Cassia Cruz dos Santos

Advogado(s)
:
MARINA BISPO DO CARMO, GABRIEL BISPO DO CARMO, RAFAEL MUNIZ FERREIRA NOGUEIRA, LUCIANO MUNIZ FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 111 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra sentença que, nos autos de ação acidentária, concedeu à Apelada o benefício de aposentadoria por invalidez, desde a Data de Entrada do Requerimento (DER), em 15/09/2009, condenando o INSS ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:

i) o INSS pode ser condenado ao pagamento de custas processuais, apesar de previsão legal de isenção;

ii) os honorários advocatícios devem incidir sobre todas as prestações vencidas, inclusive após a sentença, ou apenas até a data da decisão concessiva do benefício;

iii) deve ser observada a prescrição quinquenal e a compensação de valores pagos a título de benefícios inacumuláveis.

III. Razões de decidir

A legislação federal (Leis nº 8.620/93 e nº 9.289/96) e a Lei Estadual nº 12.373/2011 isentam o INSS do pagamento de custas processuais.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a aplicação da Súmula 111 do STJ, segundo a qual os honorários advocatícios, em ações previdenciárias, incidem apenas sobre as parcelas vencidas até a sentença.

Impõe-se observar a prescrição quinquenal e determinar a compensação de valores eventualmente pagos a título de benefícios inacumuláveis.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“1. O INSS é isento do pagamento de custas processuais, nos termos da legislação federal e estadual. 2. Os honorários advocatícios em ações previdenciárias incidem apenas sobre as prestações vencidas até a sentença, conforme Súmula 111 do STJ. 3. Deve ser observada a prescrição quinquenal e determinada a compensação de valores de benefícios inacumuláveis.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 927; CPC/2015, art. 85, § 2º; Lei nº 8.620/1993, art. 8º, § 1º; Lei nº 9.289/1996, art. 4º, I; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.880.529/SP (Tema 1.105), Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 08.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.068.805/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 29.04.2024; TJBA, Apelação nº 0502975-75.2018.8.05.0103, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 06.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8055639-09.2024.8.05.0001, originário da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Ipiaú/BA, tendo como Apelante o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e como Apelada RITA DE CASSIA CRUZ DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA